Tribunal: STF
Processo: HC 218782
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Fator de redução. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Ana Paula Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.043.361/SP.



    A Paciente foi condenada definitivamente à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33. caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06 (evento 4, fls. 70-2). 



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 101):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. MULA DO TRÁFICO. FRAÇÃO DE 1/4. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo, contudo, a depender das circunstâncias, autorizar a aplicação de fração aquém do máximo, no caso, de 1/4, pois, mesmo como transportadores e premidos pela necessidade, os acusados se deixaram cooptar pelo tráfico de drogas 2. Agravo regimental improvido.” 



    No presente writ, a Defesa reputa ilegal a utilização da fração de 1/4 como redutor do tráfico privilegiado, porquanto ‘a quantidade ínfima da droga aliado ao fato da paciente ser considerada como mula do tráfico não inibe a possibilidade de se conceder o redutor máximo de 2/3’. Destaca a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e não dedicação à prática de atividades ilícitas. Requer, na medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório.



    Decido.



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    No que se refere ao fator de redução utilizado na terceira fase da dosimetria, o acórdão recorrido destacou que ‘a condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo, contudo, a depender das circunstâncias, autorizar a aplicação de fração aquém do máximo, no caso, de 1/4, pois, mesmo como transportadores e premidos pela necessidade, os acusados se deixaram cooptar pelo tráfico de drogas. Dessa forma, deve ser mantida a decisão recorrida, que proveu parcialmente o recurso da defesa para afastar a fração de redução de 1/6, porquanto desproporcional, deixando de proceder, entretanto, à redução máxima, conforme pleiteado pela defesa”



    Diante desse contexto, denoto que a Corte Superior valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/4 da pena em face do reconhecimento, a favor da ora Paciente, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A propósito, em situação semelhante, compreendi “Irretocável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), diante da circunstância concreta de que o paciente, na condição de desempenhar papel vulgarmente conhecido como “mula”, apesar de não integrar, de forma estável e permanente, a organização criminosa, “age com pleno conhecimento de estar a serviço de um grupo dessa natureza”’ (HC 120.985/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 04.11.2014).



    Nessa linha, não visualizo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Ademais, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.



    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos. 



    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora